Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Timóteo de Oliveira Número do processo: 0708404-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Wenderson Mendes de Avelar, OAB/DF 43.419, em favor de SILVESTRE SANTOS MENDES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar (ID 15536818). Informa o Impetrante que o Paciente encontra-se cumprindo pena no Complexo da Papuda, atualmente no regime semiaberto em decorrência da progressão concedida em 27/01/2020. Alega que devido a Pandemia do COVID-19 foi feito um pedido para que o mesmo seja posto em liberdade, por intermédio da prisão domiciliar. Aduz que o sistema carcerário não possui estrutura para suportar uma contaminação em massa. Decido: - A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, em análise a documentação vinda na impetração, especialmente a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (ID 15536818), não se sobressaem as ilegalidades apontadas na inicial, uma vez que é próprio Impetrante quem afirma que o Paciente não reúne todos os elementos objetivos para o exercício do direito que, em respaldo do seu entendimento, poder-se-ia ser-lhe deferido. No que diz respeito à pandemia do “novo coronavírus” – COVID -19, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade situação e vem adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Intime-se. Encaminhe-se a impetração ao Relator Originário. Brasília-DF, 2020-04-13 20:50:16.308. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Plantão Judicial